Tribunal: TJMT
Processo: 1016523-58.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016523-58.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPITALAR - CNPJ: 24.232.886/0001-67 (TERCEIRO INTERESSADO), PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPITALAR - CNPJ: 24.232.886/0177-28 (TERCEIRO INTERESSADO), CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO - CNPJ: 08.336.841/0001-86 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - CACERES (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENDA

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE – EMPRESA PRIVADA – OBRIGAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO PELO ENTE PÚBLICO CONTRATANTE – INEFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ÁREAS DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA – COMPROVAÇÃO –
ESGOTAMENTO DO OBJETO DA DEMANDA – HIPÓTESE EXCEPCIONAL – PROTEÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – PRAZO EXÍGUO – DILATAÇÃO – ELABORAÇÃO DE PLANO DE GERENCIAMENTO – ATRIBUIÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR – AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO – PROVIMENTO PARCIAL.

A norma inserta no artigo 1
o
, §3
o
, da Lei n. 8.437/1992, que proíbe a concessão de medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, não é absoluta, podendo ser relativizada nos casos em que demonstrada a excepcionalidade da situação fática, mormente na hipótese em que se busca proteger o direito fundamental à saúde.

Havendo demonstração da ineficiência dos serviços de saúde, prestados pela empresa contratada pelo Estado de Mato Grosso, deve ser mantida a decisão que determinou a adoção de medidas que visem assegurar o integral atendimento às gestantes em trabalho de parto e aos recém-nascidos.

Mostrando-se exíguo o prazo para cumprimento das determinações constantes da decisão agravada, deve ser este dilatado.

A ordem para a elaboração e implantação do Plano de Gerenciamento da unidade hospitalar deve ser excluído do
decisum
, já que tal obrigação não é do ente público, mas da instituição privada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão, prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos Autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer n.
1005227-21.2021.811.0006
, deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando ao Recorrente e aos demais requeridos que, no prazo de 05 (cinco) dias, promovam a imediata adoção das providências necessárias para que seja ofertado, no Hospital São Luiz, integral atendimento de média e alta complexidade, em âmbito público e(ou) particular, às gestantes em trabalho de parto e aos recém-nascidos, disponibilizando profissionais capacitados, insumos hospitalares e aparelho de ultrassonografia para a realização de exames e, no prazo de 30 (trinta) dias, procedam à implantação de Plano de Gerenciamento (id. 60794330, págs. 01/17 – autos de origem).

O Agravante sustenta, em síntese, que a Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar – Hospital São Luiz – vem recebendo, normalmente, os repasses devidos, inclusive, em valor maior do que a produção apurada.

Assevera que, além de cumprir os termos do Contrato n. 112/2018/SES, firmado com a mencionada Associação, o Relatório Técnico de Supervisão Médica e Administrativa, referente ao controle e avaliação – Escritório Regional de Saúde de Cáceres-MT –, no que tange ao Hospital São Luiz, indica o funcionamento de todos os leitos disponibilizados para o SUS na instituição, escalas e equipes de profissionais, insumos de higiene hospitalar, medicamentos, documentação obrigatória nos prontuários médicos e atualização do CNES.

Afirma que vem honrando o pacto firmado e que o citado Hospital, por ser de natureza privada, entidade beneficente, sem fins lucrativos, contratado pelo Estado de Mato Grosso, as dificuldades estruturais, administrativas, financeira e organizacional devem ser solucionadas pela própria unidade hospitalar, não cabendo ao ente público estadual qualquer intervenção.

Aduz que a determinação judicial viola o Princípio da Legalidade Orçamentária, pois determina que despenda, no prazo ínfimo de 05 (cinco) dias, sem previsão no orçamento, recursos financeiros necessários para o cumprimento do
decisum
recorrido.

Alega que a decisão impugnada esgota o objeto da ação, o que demonstra a impossibilidade de concessão da tutela de urgência, conforme dispõe o artigo 1
o
, §3
o
, da Lei n. 8.437/1992, bem assim que se revela irreversível.

Ao final, salienta ter preenchido os requisitos legais exigidos para a concessão do efeito suspensivo.

O efeito suspensivo foi concedido, em parte, tão somente quanto às determinações constantes da letra “c”, da decisão recorrida, bem assim para dilatar o prazo para cumprimento da determinação esposada na letra “b”, para 20 (vinte) dias úteis (id. 105764492, págs. 01/12).

Inconformado com a decisão, Sérgio Alves da Silva interpôs o Recurso de Agravo Interno (id. 123414998, págs. 01/18).

O Recorrido apresentou a contraminuta ao Recurso, rebatendo a argumentação esposada e, ao final, pugna por seu desprovimento (id. 107210470, págs. 01/10).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres, opina pelo desprovimento do Recurso (id. 111168959, págs. 02/05).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,
t
rata-se
de
Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão, prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos Autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer n.
1005227-21.2021.811.0006
, deferiu o pedido de tutela de urgência.

Denota-se dos autos que o Ministério Público Estadual propôs a Ação Civil Pública contra o Estado de Mato Grosso, o Município de Cáceres, a empresa Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar e o Hospital São Luiz, alegando, em apertada síntese, que ficou demonstrado, no procedimento administrativo, instaurado na Promotoria de Justiça de Cáceres-MT, a ineficiência da qualidade dos serviços prestados na unidade hospitalar Requerida, nas áreas de Ginecologia e Obstetrícia.

Salientou, na inicial, que a Secretaria de Estado de Saúde não tomou nenhuma providência para sanar os problemas e sempre buscou afastar sua responsabilidade, ao argumento de que era impossível a intervenção no Hospital São Luiz.

Aduziu que a ata de reunião, realizada no Plenário da Câmara Municipal de Cáceres, há relatos de diversas irregularidades no Hospital São Luiz, tais como morte de nascituros, violência obstétrica, negligência médica, ausência de insumos, falta de medicamentos, inexistência de ultrassom e de outros equipamentos utilizados para realizar procedimentos cirúrgicos, negativa de atendimento, para pacientes gestantes com pré-eclampsia, e estagiários em Medicina em plantão como Obstetra.

Enfatizou que a vistoria, realizada pela SES/MT, em 29/06/2021, comprovou a existência de irregularidades, dentre elas, a falta de insumos, medicamentos, problemas na estrutura física da UTI Neonatal, falta de qualificação de profissionais, etc.

Ao final, pleiteou a concessão da liminar, nos seguintes termos
:

1) liminarmente e
inaudita altera pars
, em caráter de urgência, aos demandados viabilizarem, no prazo de
48 (quarenta e oito) horas
, o tratamento de saúde, na rede

pública ou particular, a todas as parturientes, como cirurgias e outros procedimentos de média ou alta complexidade;

2) Após a concessão do item “1”, seja determinado aos demandados, que elaborem e implantem Plano de Gerenciamento para as seguintes tecnologias em saúde, quais sejam: a) produtos para saúde, incluindo equipamentos de saúde; b) produtos de higiene e cosméticos; c) medicamentos; e d) saneantes – nos termos do
artigo 6ª da Resolução RDC/ANVISA nº 02/2010
, a qual será substituída pela RDC 509/2021, bem como promovam as condições adequadas para a prestação de ações e serviços de saúde às gestantes, nascituros e aos recém-nascidos em ambiente hospitalar, devendo, para tanto, no
prazo sugerido de 60 (sessenta) dias
, efetivarem o cabal cumprimento, às parturientes, nascituros e aos recém-nascidos, na unidade hospitalar São Luiz, dos termos da Resolução RDC/ANVISA n. 36/2008 do Ministério da Saúde, em

especial, o que segue:

“4.4 O Serviço de Atenção Obstétrica e Neonatal deve contar com infraestrutura física, recursos humanos, equipamentos e materiais necessários à operacionalização do serviço, de acordo com a demanda e modalidade de assistência prestada.

4.5 A direção e o responsável técnico do Serviço de Atenção Obstétrica e Neonatal têm a responsabilidade de planejar, implantar e garantir a qualidade dos processos e a continuidade da assistência.”

[...]“

4.10 O Serviço de Atenção Obstétrica e Neonatal que realiza partos cirúrgicos deve possuir estrutura e condições técnicas para realização de partos normais sem distocia, conforme descrito neste Regulamento.

5.1 O Serviço de Atenção Obstétrica e Neonatal deve dispor de infra-estrutura física baseada na proposta assistencial, atribuições, atividades, complexidade, porte, grau de risco, com ambientes e instalações necessários à assistência e à realização dos procedimentos com segurança e qualidade.”

[...]“

7. MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

7.1 O Serviço de Atenção Obstétrica e Neonatal deve possuir equipamentos, materiais e medicamentos de acordo com sua complexidade e necessidade de atendimento à demanda.

7.2
Os serviços que prestam assistência ao parto normal sem distócia devem ter disponíveis os seguintes equipamentos e materiais
:

7.2.1 estetoscópio clínico;

7.2.2 esfigmomanômetro;

7.2.3 fita métrica;

7.2.4 estetoscópio de Pinard ou sonar (detector fetal);

7.2.5 amnioscópio;

7.2.6 mesa auxiliar;

7.2.7 foco de luz móvel;

7.2.8 instrumental para exame ginecológico, incluindo espéculo vaginal e pinça de Cheron;

7.2.9
material necessário para alívio não farmacológico da dor e de estímulo à evolução fisiológica do trabalho de parto, tais como
:

a) barra fixa ou escada de Ling;

b) bola de Bobat ou cavalinho;

7.2.10 instrumental para parto normal;

7.2.11 mesa para refeição;

7.2.12 camas hospitalares reguláveis ou cama para pré-parto, parto e pós-parto, 01 (uma) por parturiente;

7.2.13 poltrona removível destinada ao acompanhante, 01 (uma) para cada leito;

7.2.14 relógio de parede com marcador de segundos, 01 (um) por ambiente de parto.

(...)

7.4
Os serviços que realizam assistência ao parto normal e cirúrgico, independente de sua complexidade, devem ter disponíveis, além dos equipamentos e materiais descritos no item 7.2
:

7.4.1 glicosímetro;

7.4.2 material para cateterismo vesical;

7.4.3 instrumental para cesariana;

7.4.4 material para AMIU e curetagem uterina;

7.4.5 bisturi elétrico;

7.4.6 instrumental para histerectomia;

7.4.7 material anestésico;

7.4.8 oxímetro de pulso;

7.4.9 bomba de infusão;

7.4.10 monitor cardíaco;

7.4.11 aspirador;

7.4.12 mesa para parto cirúrgico;

7.4.13 foco cirúrgico de teto;

7.4.14 material de emergência para reanimação, composto por desfibrilador, carro ou maleta de emergência contendo medicamentos, ressuscitador manual com reservatório, máscaras, laringoscópio completo, tubos endotraqueais, conectores, cânulas de Guedel e fio guia estéril, 01 (um) para cada posto de enfermagem;

7.4.15
medicamentos para urgência e emergência clínica:

a) Antiarrítmico;

b) Anti-hipertensivo;

c) Barbitúrico;

d) Benzodiazepínico;

e) Broncodilatador;

f) Diurético;

g) Drogas vasoativas, incluindo vasodilatador e vasoconstritor coronarianos;

h) Glicose hipertônica e isotônica;

i) Solução fisiológica;

j) Água destilada.

7.4.16
medicamentos básicos para uso obstétrico
:

a) Ocitocina, misoprostol e uterotônicos;

b) Inibidores da contratilidade uterina;

c) Sulfato de magnésio 20% e 50%;

d) Anti-hemorrágico;

e) Hidralazina 20 mg;

f) Nifedipina 10 mg;

g) Aceleradores da maturidade pulmonar fetal;

h) Antibióticos;

i) Anestésicos;

j) Analgésicos.

(...)

7.6
O serviço deve dispor dos seguintes equipamentos, materiais e medicamentos para o atendimento imediato ao recém-nascido
:

7.6.1 clampeador de cordão;

7.6.2 material para identificação da mãe e do recém-nascido;

7.6.3 balança para recém-nascido;

7.6.4 estetoscópio clínico;

7.6.5 oxímetro de pulso;

7.6.6 mesa de três faces para reanimação com fonte de calor radiante;

7.6.7 material para aspiração: sondas traqueais sem válvula números 4, 6, 8, 10, 12 e 14; sondas de aspiração gástrica 6 e 8; dispositivo para a aspiração de mecônio

na traquéia;

7.6.8 material para ventilação (balão autoinflável de 500 e de 750 mL, reservatório de oxigênio aberto ou fechado, com válvula de segurança com escape entre 30-40 cm H2O ou manômetro);

7.6.9 máscaras faciais para recém-nascidos a termo e prétermo;

7.6.10 material para intubação: laringoscópio com lâminas retas tamanhos 0 e 1, cânulas traqueais de diâmetro uniforme sem balonete tamanhos 2,5; 3,0; 3,5; 4,0 mm e fio guia estéril opcional;

7.6.11 material para cateterismo umbilical;

7.6.12 medicamentos:

a) Adrenalina diluída 1:10.000;

b) Solução fisiológica;

c) Bicarbonato de sódio 4,2%;

d) Hidrocloreto de Naloxona;

e) Vitamina K.

7.6.13 material para drenagem torácica e abdominal;

7.6.14 plástico protetor para evitar perda de calor.

7.6.15 Os serviços que prestam assistência exclusiva ao parto normal sem distocia devem ter disponíveis os equipamentos e materiais descritos nos itens 7.6.1, 7.6.2, 7.6.3, 7.6.4, 7.6.5, 7.6.6, 7.6.7, 7.6.8, 7.6.9 e 7.6.14.

7.7
O serviço deve dispor dos seguintes equipamentos, materiais e medicamentos para atendimento ao recém-nascido no alojamento conjunto
:

7.7.1 berço de material de fácil limpeza, desinfecção e que permita a visualização lateral.

7.7.2 bandeja individualizada com termômetro, material de higiene e curativo umbilical;

7.7.3 estetoscópio clínico;

7.7.4 balança para recém-nascido;

7.7.5 régua antropométrica e fita métrica de plástico;

7.7.6 aparelho de fototerapia, 01 (um) para cada 10 berços;

7.7.7 oftalmoscópio;

7.7.8 material de emergência para reanimação, 01 (um) para cada posto de enfermagem, composto por:

a) desfibrilador;

b) carro ou maleta contendo medicamentos, ressuscitador manual com reservatório, máscaras, laringoscópio completo, tubos endotraqueais, conectores, cânulas de Guedel e fio guia estéril, apropriados para adultos e recém-nascidos;

7.7.8.1 O carro ou maleta de emergência pode ser único para atendimento materno e ao recém-nascido.

7.7.9 aspirador com manômetro e oxigênio;

7.7.10 glicosímetro.

7.8 Os serviços que prestam assistência exclusiva ao parto normal sem distocia devem ter disponíveis os equipamentos e materiais descritos nos itens 7.7.1, 7.7.2, 7.7.3, 7.7.4 e 7.7.5, 7.7.9 e 7.7.10.

8.
ACESSO A RECURSOS ASSISTENCIAIS

8.1 O serviço deve dispor ou garantir o acesso, em tempo integral, aos seguintes recursos assistenciais, diagnósticos e terapêuticos, de acordo com o perfil de demanda, tipo de atendimento e faixa etária:

8.1.1 Laboratório clínico;

8.1.2 Laboratório de anatomia patológica;

8.1.3 Serviço de ultrassonografia, incluindo Dopplerfluxometria;

8.1.4 Serviço de ecocardiografia;

8.1.5 Assistência hemoterápica.

8.1.5.1 O Serviço de Atenção Obstétrica e Neonatal que realiza mais de 60 (sessenta) transfusões por mês deve ter, no mínimo, uma agência transfusional em suas instalações, conforme disposto na RDC/Anvisa n. 153, de 14 de junho de 2004.

8.1.6 Assistência clínica cardiológica;

8.1.7 Assistência clínica nefrológica;

8.1.8 Assistência clínica neurológica;

8.1.9 Assistência clínica geral;

8.1.10 Assistência clínica endocrinológica;

8.1.11 Assistência cirúrgica geral;

8.1.12 Unidades de Terapia Intensiva adulto e neonatal.(...)

9.
PROCESSOS OPERACIONAIS ASSISTENCIAIS

9.1 O Serviço deve permitir a presença de acompanhante de livre escolha da mulher no acolhimento, trabalho de parto, parto e pós-parto imediato.

(...)

9.5 Na recepção à mulher, o serviço deve garantir:

9.5.1 ambiente confortável para espera;

3) o recebimento e autuação da presente petição, com seus documentos inclusos, independente do depósito de custas judiciais, conforme prevê o art. 18 da Lei Federal nº 7.347/85;

4) seja concedido o benefício da prioridade absoluta na tramitação da presente Ação Civil Pública, nos termos preconizados pelo Provimento nº 26/2008-CGJ/MT e

Provimento nº 50/2008-CGJ/MT;

5) Seja determinada a imposição de outras medidas necessárias para a efetivação da tutela específica ou obtenção do resultado prático equivalente, a critério do juízo, conforme artigo 297, parágrafo único c/c artigo 536, § 1º do Código de Processo Civil, e artigo 84, § 5º da Lei Federal nº 8.078/90; (Sic).

O Juízo singular concedeu a tutela de urgência, ficando a parte dispositiva assim grafada:

b)
DEFERIR A TUTELA ANTECIPADA
para determinar que os requeridos, no prazo de
05 (cinco) dias
, promovam a imediata adoção das providências a fim de que
seja ofertado no âmbito do HOSPITAL SÃO LUIZ integral atendimento de média e alta complexidade
, em âmbito público e/ou particular, às gestantes em trabalho de parto e aos recém-nascidos, disponibilizando profissionais capacitados, insumos hospitalares, medicamentos e aparelho de ultrassonografia para realização de exames;

c)
Determino
também que os requeridos,
no prazo máximo de 30 (trinta) dias
,
procedam à elaboração e implantação de Plano de Gerenciamento
para as seguintes tecnologias em saúde: a) produtos para saúde, incluindo equipamentos de saúde; b) produtos de higiene e cosméticos; c) medicamentos; e d) saneantes – nos termos do artigo 6ª da Resolução RDC/ANVISA nº 02/2010, a qual será substituída pela RDC 509/2021, bem como promovam as condições adequadas para a prestação de ações e serviços de saúde às gestantes, nascituros e aos recém-nascidos em ambiente hospitalar, dos termos da Resolução RDC/ANVISA n. 36/2008 do

Ministério da Saúde (item 4 ao item 12.1.4.);

d)
Até a implantação de referidas medidas, competem aos requeridos proceder ao devido atendimento das gestantes e recém nascidos, ainda que seja necessário encaminhar para outra unidade hospitalar às suas expensas;

e) O não cumprimento do item “b”, “c” e “d” poderá acarretar constrição de valores públicos para atender à liminar, afastamento do cargo dos gestores, incidir em crime de desobediência e ato de improbidade administrativa; (Sic).

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Saliento que, em matéria de Agravo de Instrumento, cabe tão somente a análise do acerto ou desacerto do ato atacado, sob pena de supressão de instância.

O direito postulado na ação de base, como se sabe,
decorre da Constituição da República Federativa do Brasil que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5
o
,
caput
) e elege a saúde como direito social (art. 6
o
), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social tem como pressuposto a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CRF).

O
dever estatal não se restringe apenas a organizar políticas públicas que visem combater, ou prevenir, a população da propagação de doenças, mas, também, o atendimento individual do paciente, que deve ter uma assistência digna nos hospitais mantidos pelo Poder Público.

Dessa forma, os direitos fundamentais à vida e à saúde são inalienáveis e reservam especial proteção à dignidade da pessoa humana, devendo superar quaisquer espécies de restrições legais.

A Constituição da República Federativa do Brasil, no seu artigo 196, estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, portanto se trata de um
direito social fundamental
, relevante para a
existência digna da pessoa humana
.

Analisando os autos de origem, verifico que os problemas apontados pelo Recorrido foram, satisfatoriamente, comprovados, por meio das provas testemunhal e documental.

Com efeito, no curso do procedimento administrativo, instaurado pelo Recorrido, foram ouvidos profissionais da saúde que confirmaram os problemas na prestação de serviços no Hospital São Luiz. Veja-se:

(...) Começou a trabalhar em setembro e que os problemas se iniciaram com a pandemia, pois não há organização hospitalar, sendo que não há divisão de trabalho médico para que este fique tão somente com a ala específica da COVID-19. As vezes o paciente fica em situação grave, mas não há leitos suficientes para tratamento deste potencial paciente de COVID-19. (...). Teme a exposição de outros pacientes, sendo que não existem médicos específicos para tratamento de pacientes potenciais COVID-19. Os mesmos médicos cuidam de diversas áreas dentro do hospital. Muryell Barboza Maciel Moreira – Médica – id. 60713289, pág. 48 – autos de origem).

(...) Que faz parte de um grupo de especialistas, sendo que estão preocupados com os rumos que o Hospital São Luiz está tomando. Que vários de seus colegas relatam haverem diversos problemas administrativos no hospital, e que um dos graves problemas é a ausência de profissional técnico na área “intensivista” na UTI. Que os médicos atuantes na UTI são médicos, em sua maioria, sem experiência para lidar com pacientes graves, ao nível que requer a ala de UTI. (Marcos Araújo Chaves Júnior – Médico – id. 60713289, pág. 51 – autos de origem).

(...) Que é médica especialista em gastro; que tem clínica particular; que trabalha no hospital São Luiz apenas quando seus pacientes são internados no hospital; que não fica muito no hospital São Luiz; que no ano passado já era ruim; que a estrutura física do hospital é ruim; que a maioria dos pacientes com quem trabalha são do convênio/particular; que a equipe de enfermagem no hospital é pouca; que algumas vezes os medicamentos como dieta parenteral venceram e não foi passada a situação para os médicos; que o laboratório do hospital deixa a desejar; que já houve problema na coleta dentro do laboratório; que já fez queixa por escrito no hospital; que acha que tem que ter profissional especializado no corpo médico, em especial na UTI, que acha que tem que

haver um profissional médico especialista como uma espécie de coordenador para os novos médicos; que acha que não tem responsável técnico em UTI 24 horas, algo que é de suma importância para o tratamento adequado do paciente. (Bruna dos Santos Silva – Médica – id. 60713289, pág. 55 – autos de origem).

(...) Que é gastroenterologista clínico. Que interna pacientes no hospital e assim tomou conhecimento dos fatos abaixo explicitados. Que relatou haver, por vezes, a ausência de material necessário para o bom andamento do hospital, como por exemplo, coisas básicas como antibióticos, analgésicos, e que impactam diretamente no paciente. Que alguns materiais disponíveis para trabalho interno no hospital são de qualidade inferior ao recomendado. Que por vezes o fluxograma é inadequado no atendimento ao paciente. Que a equipe, por vezes, é inexperiente e não qualificada na atuação de alguns setores. (Filipe Azevedo e Silva – Médico – id. 60713289, pág. 57 – autos de origem).

(...) que é especialista em ginecologia e obstetrícia; (...); que o hospital não tem fluxograma para atendimento de COVID-19; que paciente entra ali e a equipe fica sem saber o que fazer muitas vezes; (...); que não tem equipe como nos outros lugares de entubação de paciente grave; que a UTI é a nossa pior preocupação em relação a pandemia; com profissionais não especializados; que de maneira geral são médicos sem nenhuma especialidade; que parece que não possui responsável técnico da UTI por 24 horas no hospital; (...); que a enfermagem está trabalhando com medo, usando máscara por tempo prolongado, com restrições de EPI; que eles estão com medo. (Flávia Garcia Pires – Médica – id. 60713289, págs. 61/62 – autos de origem).

(...) Que não há lugar para repouso e no lugar que é disponibilizado não há colchoes adequados (sem capa de proteção). Que há falta de medicamentos e até de materiais de proteção (EPIs) como máscaras, as quais precisam de muita burocracia para serem adquiridos e por vezes são negados. Que por vezes os materiais são negados. Que por conta disso os funcionários estão adoecendo. Que houve um corte de mais de 100 (cem) funcionários, com a desculpa de estarem no grupo de risco, (...). que a limpeza do hospital é péssima, (...). Que os médicos atuantes são a maioria recém-formados, e isso influencia a qualidade de atendimento, devido a falta de experiência, principalmente em setores como da UTI. (Neide Aparecida Granela – Enfermeira - 60713289, págs. 70/71 – autos de origem).

O Relatório, emitido pela Secretaria Estadual de Saúde, após vistoria
in loco
, no Hospital São Luiz, apontou os seguintes problemas:

- presença de caixa de descarte disposta diretamente no piso do consultório 3 do pronto atendimento.

- setor de internação, evidenciado aparelhos de verificação de pressão arterial em número insuficiente para atender a demanda.

- identificação de setores improvisados com papel fixado nas portas de acesso ao setor restrito.

- depósito de material de limpeza desorganizado, prateleira oxidada, caixas de papelão dispostas diretamente no piso e garrafas de água de uso pessoal de funcionários guardados no armário.

- carro MOP do serviço de limpeza com adaptações improvisadas.

- armários e mesas de apoio para dispor materiais na entrada de cada enfermaria, de material permeável, com pontos de revestimento danificado, comprometendo a qualidade de processo de desinfecção dos mesmos.

- central de alarmes de gases medicinais do posto de enfermagem do setor de internação desligados.

- posto de enfermagem da internação com acúmulo de água na bancada da pia, demonstrando problema de inclinação errada para escoar a água.

- presença de bandeja inox, de uso para preparo de medicação sob caixa de perfuro cortante (risco de contaminação), posto de enfermagem.

- garrafa de água depositada diretamente no chão na copa, da internação.

- evidenciado excesso de medicações estocadas no posto de enfermagem, sobre a bancada, em caixas de papelão e desorganizadas.

- rótulos de frascos com Desinfetante Bacplus, incompleto, sem a data de validade e número de lote, prejudicando a rastreabilidade, caso necessite.

- rouparia da internação, desorganizada, porta mantida aberta, com sacos de roupas dispostos diretamente no piso.

- depósito de materiais da internação desorganizado e com presença de materiais em caixas de papelão dispostos diretamente no piso, presença de cortina de material permeável.

- evidenciado a vedação improvisada de “vão livre” entre o andar de internação para COVID-19, e o andar inferior, com plástico, dificultando a vedação adequada, pois existem orifícios e dificulta a higienização.

- sistema de climatização em Unidades fechadas em desacordo com a legislação sanitária vigente Portaria GM/MS 3523/98, ABNT NBR7256/2005, NBR 6401, RE-ANVISA nº 06/2003, Nota Técnica da ANVISA de 16/04/2009.

- não foi apresentado escala médica da UTI e dados dos profissionais como solicitado (nome completo dos médicos, certificado de especializada, comprovante de residência do responsável técnico da UTI.

- não foi apresentado formalmente documento que comprove a existência de um Responsável Técnico Médico, um enfermeiro coordenador da equipe de enfermagem e um fisioterapeuta coordenador, assim como seus respectivos substitutos.

- não foi apresentado formalmente documento que comprove equipe multiprofissional, legalmente habilitada, a qual deve ser dimensionada, quantitativa e qualitativamente, de acordo com o perfil assistência, a demanda da unidade e legislação vigente.

- expurgo desorganizado, funcionando comum com DML (depósito de material de limpeza).

- evidenciado dispensador de sabonete líquido danificado.

- presença de copos de funcionários, de plástico, dispostos na bancada da antecâmara de acesso a UTI. (id. 60713290, págs. 50/56 – autos de origem).

Vê-se que inexistem dúvidas da existência de sérios problemas na prestação do serviço de saúde, no Hospital São Luiz, em Cáceres-MT.

O Estado de Mato Grosso firmou contrato com a Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar – Hospital São Luiz –, no ano de 2018 (Contrato n. 112/2018/SES), ficando obrigado a efetuar os repasses financeiros devidos.

Ocorre que o ente público estadual tem conhecimento dos problemas apontados na inicial, há algum tempo, e nenhuma atitude tomou.

O fato de possuir um contrato com uma pessoa jurídica de direito privado, por si só, não o isenta da responsabilidade pela prestação de serviço de saúde de qualidade.

Cabe ao Estado de Mato Grosso, na falha da pessoa jurídica contratada, tomar as medidas necessárias para que os cidadãos cacerenses, especificamente, as gestantes e os recém-nascidos, recebam um atendimento de saúde de qualidade.

A obrigação do Estado não se resume a efetuar os repasses financeiros.

Como fica a população de Cáceres? Continuará desabastecida, como se a responsabilidade fosse de um sujeito indeterminado?

A resposta é óbvia. Não. Deve o Estado de Mato Grosso, juntamente com os demais requeridos adotar as medidas necessárias para que seja ofertado, no Hospital São Luiz, integral atendimento de média e alta complexidade, em âmbito público e(ou) particular, às gestantes em trabalho de parto e aos recém-nascidos, disponibilizando profissionais capacitados, insumos hospitalares, medicamentos e aparelho de ultrassonografia para realização de exames, conforme determinado pelo Juízo
a quo
.

Ademais, conforme salientado pelo Recorrente, a Cláusula n. 3.2, do Contrato n. 112/2018/SES/MT, prevê que o Estado de Mato Grosso tem a obrigação de, além de repassar os recursos financeiros necessários, controlar e supervisionar as atividades desenvolvidas e instaurar procedimento administrativo específico para investigações a respeito de denúncias e irregularidade com relação à prestação de serviços.

Anoto que a ordem judicial não implica violação aos princípios da separação dos poderes e da legalidade orçamentária, já que visa à proteção a um direito fundamental assegurado na CRFB.

Registro que,
embora o artigo 1
o
, § 3
o
, da Lei n. 8.437/1992, proíba, nas ações contra o Poder Público, a concessão de liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, há situações em que os requisitos legais para antecipação de tutela são tão presentes e, até o interesse público, não só recomendam, como impõem, a concessão de liminar para cumprimento pelo Poder Público.

Nessa quadra, se há preponderância de direitos constitucionais, como no caso presente, o direito fundamental à saúde, a tutela liminar protetiva é imperiosa, não cabendo qualquer limitação.

Da mesma forma, em vista das peculiaridades do caso, deve ser mitigado o requisito da irreversibilidade dos efeitos da antecipação da tutela, diante da necessidade de tutela urgente, com vistas a garantir o direito fundamental à saúde das gestantes e recém-nascidos de Cáceres.

Enfatizo que o
Estado de Mato Grosso celebrou um contrato de prestação de assistência à saúde da população de Cáceres, com uma instituição da rede privada, no entanto, não há empenho dos órgãos competentes de fiscalizar a existência e a qualidade do serviço prestado, desde o ano de 2020.

Obiter dictum
, deveria o Estado, em razão da quebra do contrato, rescindi-lo e ter providenciado outro com hospital de excelência que propiciasse as condições básicas de atendimento à população, ou mesmo, investir em hospital público daquela cidade.

Triste realidade na sociedade brasileira que contradiz os direitos humanos e a preservação da vida com qualidade. Políticas públicas, às vezes, inexistentes ou ações ineficazes.

Por fim, no que tange ao
prazo fixado (05 dias), para a adoção das providências, a fim de que
seja ofertado, no âmbito do Hospital São Luiz, integral atendimento de média e alta complexidade
, seja na rede pública e/ou particular, às gestantes em trabalho de parto e aos recém-nascidos, disponibilizando profissionais capacitados, insumos hospitalares, medicamentos e aparelho de ultrassonografia para realização de exames, entendo que se mostra exíguo, devendo ser dilatado para 20 (vinte) dias úteis, a contar da ciência da decisão que concedeu, em parte, o pedido efeito suspensivo.

No que se refere à determinação constante do item “c” do
decisum
recorrido, tenho que se mostra desproporcional sua imposição ao Estado de Mato Grosso, porque se trata de unidade privada que possui contrato com o ente público estadual e não se justifica o dispêndio de recursos públicos em propriedade privada.

Por tais considerações, penso que o Recurso deve ser parcialmente provido.

Forte nessas razões,
PROVEJO, EM PARTE,
o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, tão somente para afastar as determinações constantes da letra “c”, da decisão recorrida, bem assim dilato o prazo para cumprimento da determinação esposada na letra “b”, para 20 (vinte) dias úteis, mantendo inalterados os demais pontos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2022